Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-56.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - ANÁLISE DO APELO QUE SE SUJEITA ÀS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - SÚMULA No 381 DO STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - ANÁLISE DO APELO QUE SE SUJEITA ÀS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - SÚMULA No 381 DO STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 540 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO - REGULARIDADE DA COBRANÇA - RESOLUÇÃO BACEN No 3.919/2010 - RECURSOS ESPECIAIS No 1.251.331 E 1.255.573 - GRAVAME DEVIDAMENTE ANOTADO NO CRV - LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO - EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RESP No 1.578.553 - ABUSIVIDADE no caso concreto - SEGURO - VENDA CASADA - apólice não apresentada - ACEITAÇÃO DA PROPOSTA NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECáLCULo DO IOF - REFLEXO NO CET - RESTITUIÇÃO SIMPLES, FACULTADA COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002700-56.2019.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante LUCAS TIAGO
MARCIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
2
VOTO No 44168 (Processo Digital)
Apelação no 1002700-56.2019.8.26.0101
Comarca: Caçapava (1a Vara Cível)
Apelante: LUCAS TIAGO MARCIANO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO PAN S/A
Juiz sentenciante: Rodrigo Valério Sbruzzi
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO
- DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
ACOLHIDA - ANÁLISE DO APELO QUE SE SUJEITA ÀS
MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS -
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - SÚMULA
No 381 DO STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297
DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE -
PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO -
SÚMULAS No 539 E 540 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO -
REGULARIDADE DA COBRANÇA - RESOLUÇÃO BACEN No
3.919/2010 - RECURSOS ESPECIAIS No 1.251.331 E 1.255.573 -
GRAVAME
DEVIDAMENTE
ANOTADO
NO
CRV
-
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO - EFETIVA PRESTAÇÃO DO
RESPECTIVO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RESP No
1.578.553 - ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO - SEGURO
- VENDA CASADA - APÓLICE NÃO APRESENTADA -
ACEITAÇÃO DA PROPOSTA NÃO COMPROVADA -
DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECÁLCULO DO IOF - REFLEXO
NO
CET
-
RESTITUIÇÃO
SIMPLES,
FACULTADA
COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 105/130, julgando improcedente a ação de revisão de
contrato bancário, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
3
O demandante alega cerceamento de defesa por
não apreciação do pedido de produção de provas por todos os meios
admitidos, necessidade de perícia para aferição da incidência de
anatocismo, aplicação do CDC, contrato de adesão, hipossuficiência,
imposição de cláusulas, necessidade de redação clara, visualização
das taxas de juros não suficiente para a plena compreensão da
periodicidade da capitalização dos juros, violação à boa-fé objetiva,
ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, Decreto no 22.626/33 e
Súmula no 121 do STF, inconstitucionalidade da MP no 2.170-36, ADI
no 2.136, onerosidade excessiva e ausência de esclarecimento da
finalidade das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de
avaliação do veículo, além do seguro financiamento, ônus inerentes
ao próprio negócio do banco, não comprovação da efetiva prestação
dos serviços, contraprestação ausente, Tema no 958 firmado no
julgamento do REsp no 1.578.533, venda casada, Tema no 972
oriundo do acórdão proferido no REsp no 1.639.259/SP, aguarda
provimento (fls. 133/144).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 35).
Regularmente processado (fls. 145).
Contrarrazões (fls. 148158).
Houve remessa (fls. 159).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
4
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de contrato de crédito tomado pelo requerente para
financiamento de compra de veículo automotor.
Primeiramente, não ocorreu o alegado cerceamento
de defesa. O juiz, destinatário da prova, deve indeferir sua produção e
as diligências impertinentes e inúteis, ou meramente protelatórias,
posto que a ele incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução
do litígio.
A esse respeito:
“[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu
direto e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento,
assiste-lhe o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo
forçoso concluir que o seu livre convencimento é a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes. [...].”
(STJ, 4a Turma, REsp. no 1.093.819/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Trata-se, ainda, de matéria unicamente de direito,
razão pela qual a perícia se demonstraria despicienda.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão
somente as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em consonância
com o artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da Súmula no
381 do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
5
abusividade das cláusulas.
O mencionado pacto exprime inequívoca relação de
consumo, baseada na Súmula no 297 do STJ, sendo passíveis de
revisão as cláusulas tidas por ilegais. Não obstante, a adesão a
contrato cujas condições estejam previamente impressas, por si só,
não configura abusividade, devendo ser examinados caso a caso os
excessos apontados.
A avença entabulada entre as partes, a par da
relação de consumo, prevê expressamente a capitalização da taxa de
juros em periodicidade inferior à anual pela teoria do duodécuplo,
identificada na linha de entendimento do STJ, não sendo considerada
ilegal, consoante Medida Provisória no 2.170-36, artigo 5o, selada pelo
Diploma
Normativo
no
10.931/04
e
reconhecida
sua
constitucionalidade pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.377.
No mesmo sentido, a Súmula no 539 do STJ.
Com efeito, o enunciado no 541 da Súmula do STJ
estabelece que a divergência entre a taxa mensal e o duodécimo da
taxa anual constante no pacto é suficiente para autorizar a
capitalização mensal dos juros. Logo, a contratação está clara e em
conformidade com os princípios do direito de informação e da
transparência, não havendo que se falar em aplicação da Súmula no
121 do STF ao caso concreto.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
6
“[...] Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor
da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no
ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS).
[...].” (STJ, AgRg no REsp no 1.442.155/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, 3a Turma, julgado em 08/05/2014).
A tarifa de cadastro é destinada a consultas e
confecção de cadastro do cliente para início do relacionamento
bancário, por isso vedada nova cobrança ou renovação nas
operações subsequentes, consoante entendimento do STJ no
julgamento dos REsps no 1.255.573/RS e no 1.251.331/RS:
“(...). Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. (...). Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”
(ambos da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgados em
28/08/2013 - grifei.)
Não havendo informação de prévio relacionamento
bancário com o Banco Pan S/A, é facultada a incidência de tarifa de
cadastro, sendo que a cobrança no valor de R$ 652,00 não se mostra
manifestamente abusiva.
Cumpre ressaltar que a regularidade das tarifas de
registro do contrato e de avaliação do bem dependem de prova da
efetiva prestação dos serviços por parte da instituição financeira ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
7
terceiro, na esteira de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.578.553.
E no caso assente, o documento de fls. 78 dá conta
de demonstrar a realização da inclusão do contrato no Sistema
Nacional de Gravames, sendo que o montante pago pelo respectivo
serviço, R$ 121,99, não se mostra abusivo, inexistente razão para
afastar a cobrança do mencionado encargo.
Por outro lado, a tarifa de avaliação (R$ 408,00)
deve ser afastada, denotando abusividade no caso concreto, ausente
comprovação de efetiva contraprestação de serviço por parte da
instituição financeira ou de terceiro, não se mostrando suficiente o
termo apócrifo de fls. 31.
No que toca ao seguro (R$ 1.200,00), há falta de
transparência, já que não foram juntados os certificados, as apólices e
as condições gerais, não havendo demonstração da aceitação da
proposta de fls. 79/80 nem indicação dos eventos não cobertos e
limites de responsabilidades, violando-se a boa-fé objetiva.
Ainda que assim não fosse, não se vislumbrando
possibilidade de contratação com outras seguradoras, a imposição de
seguro do mesmo grupo financeiro configura venda casada.
Nesse diapasão:
“(...). O seguro não é uma tarifa, mas um contrato acessório. Sua
previsão, no entanto, implicou venda casada, prática vedada pelo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
8
de
Defesa
do
Consumidor.
(...).”
(Apelação
no
1005616-06.2018.8.26.0002, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de
Direito Privado, julgado em 19/07/2018).
E, aliás, patente a legitimidade passiva da
instituição financeira em relação a essa cobrança, tendo em vista a
aplicação do CDC ao caso assente, pertencente a demandada à
cadeia de fornecedores, já que o produto foi por ela comercializado.
Noutro giro, mesmo que a tarifa de avaliação do
bem e o seguro revelem ilegalidade, conforme tese firmada pelo STJ
nos REsps nos 1.639.320 e 1.639.259, ambos de relatoria do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, “a abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora” nem “[...] contamina a parte
principal da contratação”.
De fato, os encargos que descaracterizam a mora
seriam principalmente os juros remuneratórios e capitalização,
“encargos essenciais dos contratos de mútuo bancário”.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso a fim
de afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00) e o
seguro (R$ 1.200,00), abatendo-se o IOF incidente sobre tais valores,
com reflexo no CET, recalculando-se o valor das prestações,
devolvendo-se o excesso pago de forma simples, porquanto ausente
comprovada má-fé, com correção da data do desembolso e juros de
mora de 1% a.m. da citação, facultando-se à credora a compensação
com eventual saldo devedor em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
9
Em razão desse desate, o autor arca com 3/4 das
custas e despesas processuais, o banco com a parte remanescente
(1/4), fixando-se honorários de R$ 400,00 a favor do patrono do
demandante e de R$ 1.200,00 para a banca da instituição financeira.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendido pelas partes, bastando que motive sua
decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são
os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Registro, na oportunidade, não haver espaço para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-56.2019.8.26.0101 -Voto no 44168
10
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recursos infundados ou manifestamente protelatórios,
poderão sofrer as sanções correlatas, inclusive pena por litigância de
má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo a ação procedente em parte para
declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$
408,00) e do seguro (R$ 1.200,00), abatendo-se o IOF incidente sobre
tais valores, com reflexo no CET, recalculando-se o valor das
prestações, devolvendo-se o excesso pago de forma simples, com
correção da data do desembolso e juros de mora de 1% a.m. da
citação, facultando-se à credora a compensação com eventual saldo
devedor em aberto.
Em razão desse desate, o autor arca com 3/4 das
custas e despesas processuais, o banco com a parte remanescente
(1/4), fixando-se honorários de R$ 400,00 a favor do patrono do
demandante e de R$ 1.200,00 para a banca da instituição financeira,
observada a gratuidade concedida em primeiro grau.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator